Tribunal: TJDFT
Processo: 0032696-55.2012.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0171760-28.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EDSON CASTRO E SILVA, AILTON CASTRO E SILVA DECISÃO O presente processo veio concluso para essa Presidência diante do julgamento do RE 905.357, tema 864/STF (certidão ID 13442683). No entanto, este processo encontra-se suspenso em razão da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” (tema 546). ANTE O EXPOSTO, retorne o processo ao NUGEP a fim de que permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do RE 661702 RG/DF. Brasília-DF, 3 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal